Tribunal: TJMT
Processo: 1084067-95.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1084067-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAMILA ROSA DE ARRUDA SILVA - CPF: 442.334.421-15 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA
.
REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS
.
RESP Nº 2.016.029/MG.

DEDUÇÕES IMOTIVADAS
.
INDENIZAÇÃO DEVIDA
.
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
DO INDÉBITO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais para declarar a nulidade dos contratos de cartão consignado (RMC e RCC) supostamente firmados por pessoa analfabeta, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O apelante sustenta a validade das contratações eletrônicas realizadas mediante biometria facial, a regularidade dos descontos, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução da indenização e a revisão dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se contratos de cartão consignado celebrados eletronicamente
por pessoa analfabeta, mediante biometria facial, são válidos sem observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil; (
ii
) estabelecer se os descontos realizados com fundamento em contratos nulos autorizam a restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação por danos morais; e (
iii
) determinar se o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.016.029/MG, firma entendimento de que a pessoa analfabeta possui plena capacidade civil, mas a manifestação de sua vontade em contratos escritos depende da observância da forma especial prevista no art. 595 do Código Civil, consistente em assinatura a rogo por terceiro e subscrição de duas testemunhas.

A contratação em ambiente eletrônico, ainda que acompanhada de biometria facial, não afasta a exigência legal de forma especialmente instituída para proteção do contratante analfabeto.

O uso de cartão, senha ou o recebimento dos valores disponibilizados não substitui as formalidades legais exigidas para a validade do negócio jurídico celebrado por pessoa analfabeta.

Restou incontroverso nos autos que a autora é analfabeta e que os contratos impugnados foram celebrados eletronicamente sem observância da forma especial exigida pelo art. 595 do Código Civil, o que conduz à nulidade das avenças.

A realização de descontos em benefício previdenciário com fundamento em contratos nulos caracteriza falha na prestação do serviço e viola verba de
natureza alimentar, circunstância apta a configurar dano moral indenizável.

O valor de R$ 10.000,00 atende às funções compensatória, sancionatória e pedagógica da indenização, mantendo proporcionalidade com a gravidade da lesão e com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

A restituição em dobro dos valores descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois a cobrança decorre de contratos nulos e não se verifica hipótese de engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica por pessoa analfabeta exige a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, não sendo suficiente a utilização de biometria facial ou assinatura digital para suprir a forma legal.

O recebimento ou saque dos valores disponibilizados não convalida contrato celebrado em desacordo com a forma especial exigida para o contratante analfabeto.

Descontos realizados em benefício previdenciário com fundamento em contrato nulo configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

A cobrança baseada em contrato nulo autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável.

É adequada a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 quando compatível com a gravidade da lesão e com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 487, I, e 85, §§ 2º e 11; CC,
arts
. 405, 406, § 1º, e 595; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

REsp nº 2.016.029/MG.

TJMT
1000732-96.2020.8.11.0028, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica e a consequente nulidade dos contratos nº 1532048198 (RMC) e nº 1532048192 (RCC);

b)
CONFIRMAR
a tutela de urgência, tornando definitiva a determinação para que o réu cesse qualquer desconto ou reserva de margem consignável no benefício da autora sob esses títulos;

c)
CONDENAR
o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

d)
CONDENAR
o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

e)
DA COMPENSAÇÃO:
Autorizo a compensação simples do montante condenatório com o valor
comprovadamente creditado na conta da autora (saques), de forma nominal, devendo o valor do crédito do banco ser atualizado apenas por correção monetária (INPC) desde o depósito, sem juros, ante a nulidade causada pela própria instituição.

Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
”.

O

apelante
s
ustenta
a regularidade das contratações
e
que os contratos foram celebrados de forma eletrônica, mediante envio de documentos pessoais e validação por biometria facial, observando integralmente as exigências da Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS.

Alega
que apresentou aos autos os contratos, comprovantes de assinatura biométrica, documentos de identificação da autora e registros da contratação, os quais demonstrariam que ela tinha plena ciência da natureza dos produtos contratados.

Relata
ainda que a autora recebeu e utilizou os valores disponibilizados, realizando saques vinculados aos cartões consignados, circunstância que evidenciaria seu conhecimento acerca das operações e afastaria qualquer alegação de desconhecimento ou ausência de consentimento.

Ressalta
que não houve vício de vontade, erro, dolo, coação ou falha no dever de informação, uma vez que os contratos continham informações claras sobre a modalidade contratada, os descontos em benefício previdenciário e as condições de utilização dos cartões.

A
rgumenta que o cartão de crédito consignado e o cartão de benefício consignado possuem previsão legal específica e não se confundem com empréstimos consignados tradicionais.

Diz
que a reserva de margem consignável (RMC) e a reserva de crédito consignado (RCC) são modalidades expressamente autorizadas pela legislação, sendo legítimos os descontos realizados para pagamento mínimo das faturas.

Afirma, ainda, que os descontos efetuados promovem a efetiva amortização da dívida e que a autora poderia realizar pagamentos complementares ou quitar antecipadamente os débitos, inexistindo qualquer característica de dívida impagável.

No tocante aos danos morais, defende a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, alegando que agiu no exercício regular de direito e que a autora não comprovou qualquer abalo moral efetivamente sofrido. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada em R$ 10.000,00, por considerá-la excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso.

Por fim,
requer a reforma integral da sentença para que sejam reconhecidas a validade e a regularidade dos contratos firmados, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na ação. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou redução da condenação por danos morais e a revisão dos critérios fixados para incidência dos juros e demais consectários legais.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, reiterando a impossibilidade de contratação válida por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais, a inconsistência dos documentos apresentados pelo banco e a configuração dos danos morais
(Id
372700362
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, alegou ter sido surpreendida com a inclusão de dois contratos de cartão consignado vinculados ao seu benefício: contrato nº 1532048198 (RMC) e contrato nº 1532048192 (RCC), ambos no valor de R$ 2.396,80 e supostamente firmados em 01/07/2025. Sustentou jamais ter contratado tais serviços, nunca ter recebido ou utilizado os cartões, e que a averbação indevida comprometia sua verba alimentar. Argumentou que, por ser analfabeta, eventual contrato deveria seguir a forma prescrita no art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e duas testemunhas, o que não ocorreu.

O réu, em contestação, defendeu a regularidade da contratação, alegando que as operações foram realizadas mediante assinatura eletrônica com biometria facial, com disponibilização de valores via saque em conta de titularidade da autora. Sustentou a validade da assinatura digital conforme normas do INSS e a ausência de danos morais.

O juízo de
origem
acolheu integralmente os pedidos da autora, declarando a nulidade dos contratos por inobservância da forma legal exigida para contratação por pessoa analfabeta, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, além de autorizar compensação entre os valores creditados e os montantes devidos.

Inconformado, o apelante sustenta a validade da contratação eletrônica mediante biometria facial, a regularidade dos procedimentos adotados conforme normativas do INSS e BACEN, a efetiva utilização dos valores pela autora e a ausência de requisitos
para configuração de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais e a conversão dos contratos para empréstimo consignado.

A questão encontra solução no recente julgamento do REsp nº 2.016.029/MG, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 12 de maio de 2026, que estabeleceu tese jurídica diretamente aplicável ao caso em exame.

O precedente firmou entendimento de que a pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil, mas nos contratos escritos sua manifestação de vontade submete-se à forma especial do art. 595 do Código Civil, consistente em assinatura a rogo por terceiro com subscrição de duas testemunhas, garantia protetiva destinada a assegurar compreensão mínima do conteúdo obrigacional e higidez do consentimento.

O colegiado também considerou que o uso de cartão e senha, bem como o recebimento do dinheiro, não substituem as formalidades exigidas pelo artigo 595 do Código Civil para a validade de contratos particulares firmados por analfabetos.

Com esse entendimento, a turma julgadora declarou a nulidade de empréstimos contratados por um homem analfabeto e determinou a devolução dos valores descontados de sua conta em razão dos contratos, incluindo cobranças de anuidade de cartão de crédito e débito, tarifa de contratação de cartão e tarifa de disponibilização de cheque especial.

Confira-se a ementa:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS. PESSOA ANALFABETA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL
.
ASSINATURA A ROGO E SUBSCRIÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA DE FORMA. NULIDADE ABSOLUTA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAIS. AUTENTICAÇÃO DIGITAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE JURIDICAMENTE QUALIFICADA. AUSÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES.COMPENSAÇÃO.CABIMENTO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se são válidos contratos bancários celebrados por pessoa analfabeta, por meio de terminal de autoatendimento, sem observância da formalidade do art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e duas testemunhas; (
ii
) se o uso de cartão e senha, bem como a efetiva disponibilização e utilização do
numerário afasta
a exigência da forma escrita com assinatura a rogo e duas testemunhas para os instrumentos privados.

2. A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil, mas, nos contratos escritos, sua manifestação de vontade submete-se à forma especial do art. 595 do Código Civil, consistente em assinatura a rogo por terceiro, com subscrição de duas testemunhas, garantia protetiva destinada a assegurar compreensão mínima do conteúdo obrigacional e higidez do consentimento.

3. A exigência legal de forma nãopode ser afastada pela mera adoção de ambiente eletrônico e digital de contratação, porquanto a evolução tecnológica não dispensa o atendimento das salvaguardas legalmente instituídas em favor do contratante vulnerável.

4. O uso de cartão com chip e senha pessoal constitui mecanismo de autenticação do usuário perante o sistema bancário, mas não equivale, por si só, à manifestação de vontade negocial juridicamente qualificada para a formação de novos vínculos obrigacionais por pessoa analfabeta, especialmente em
contratos de empréstimo consignado e serviços acessórios.

5. A autorização conferidapara operações bancárias ordinárias, inerentes à movimentação básica da conta, não se estende à celebração de novas obrigações contratuais complexas e onerosas, cuja validade depende da observância das formalidades protetivas legalmente prescritas.

6. A inobservância da forma exigida pelos
arts
. 104 e 595 do Código Civil acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, IV, do mesmo diploma, por vício que atinge o próprio plano de validade da contratação.

7. A disponibilização e utilização do numerário não têm aptidão para convalidar contrato nulo, nem para suprir a ausência de consentimento qualificado,sem prejuízo do dever de restituição dos valores efetivamente recebidos pelo consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8. Reconhecida a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com restituição simples dos valores indevidamente descontados, admitida a compensação com os montantes efetivamente disponibilizados pela instituição financeira em favor do consumidor.

9. A correção monetária incide desde cada desembolso indevido, e os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação, pela Taxa Selic, sem cumulação com outros índices de atualização.

10. Recurso especial provido
”.

Conforme estabelecido no precedente do STJ, a exigência legal de forma não pode ser afastada pela mera adoção de
ambiente eletrônico e digital de contratação, porquanto a evolução tecnológica não dispensa o atendimento das salvaguardas legalmente instituídas em favor do contratante vulnerável.

No caso dos autos, restou incontroverso que a autora é pessoa analfabeta, conforme documentação acostada aos autos. Os contratos questionados foram supostamente celebrados por meio eletrônico, mediante biometria facial, sem observância da forma especial exigida pelo art. 595 do Código Civil.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e as deduções na aposentadoria da apelante trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem serirrisórioa ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios,
o valor fixado
em R$10.000,00,
está
em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Além disso, a
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A conduta do banco, ao realizar descontos baseados em contratos nulos, sem observância das formalidades legais, configura cobrança indevida que não se enquadra na exceção do engano justificável.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AVENÇA FIRMADA COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA RÉ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

Para a eficácia do ajuste com pessoa analfabeta devem ser observados os critérios elencados no art. 595 do Código Civil (assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas).

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação
”.
(N.U 1000732-96.2020.8.11.0028, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
mantendo
integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, que se harmonizam com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.016.029/MG.

E
m virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para
15
%
sobre o valor da condenação

(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026